Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA DIALETICIDADE.
Revela-se manifestamente inviável conferir efeitos materiais a processo (Mandado de Segurança, in casu) extinto sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 10 da Lei 12.016/2009.
Recurso conhecido e desprovido.